Tribunal: TJDFT
Processo: 0723499-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0723499-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: IZABEL CASSERLEY MARTINS, MARCELO ALEXANDRE MARTINS, RODRIGO CASTOR DE MATTOS, RAPHAEL RICARDO TISSI DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno no Habeas Corpus interposto por U.M.S. e L.D.S.C. em face de decisão de minha Relatoria (Id 69124512), que indeferiu a concessão do pedido liminar. Em suas razões (Id 73192729), suscita o agravante, preliminarmente, o não conhecimento da impetração, por não se tratar de direito concernente à liberdade de locomoção. No mérito, argumenta que o Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2019, firmou a tese de que é constitucional o repasse dos dados de inteligência financeira pela COAF aos órgãos de persecução penal, sem necessidade de autoridade judicial prévia. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido liminar. Requer, ainda, a suspensão da audiência de julgamento agendada nos autos originários. É o relatório. Verifico que tanto os impetrantes como o ora agravante pleiteiam a suspensão da audiência designada para o dia 1o/07/2025, às 14h, nos autos da ação penal n.o 0708432-26.2022, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus. Diante disso, DEFIRO o pedido e suspendo a audiência designada. Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem. Deixo de encaminhar ao Juízo de origem para que preste as informações, nos termos do art. 265, § 2o, do RITJDFT, tendo em vista que elas já foram prestadas no Id 72864306. Aos agravados para se manifestarem sobre o Agravo Interno interposto. Por fim, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR